Tribunal: TJES
Processo: 5002240-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002240-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STEPHANY ALCANTARA VELASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2240-43.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:

STÉPHANY ALCANTARA VELASCO

EMBAGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

STÉPHANY ALCANTARA VELASCO

contra
o acórdão

que,
nos autos
agravo de instrumento interposto pela ora embargante

negou provimento ao
r
ecurso
.

Em suas razões (id. 2151323), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
quanto à extensa argumentação apresentada pela Embargante,
na medida
q
ue
a penhora sobre o veículo se mostra g
ravosa, haja vista que a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se suficiente a suprir a execução em foco. Salienta que inexistiu a alegada inércia da embargante quanto ao atendimento do despacho de id 1252788, uma vez que as informações requeridas foram devidamente prestadas
na petição de id 1315338.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

C
ontrarrazões apresentadas pelo Estado (id. 2
731947
) pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora - Sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por

STÉPHANY ALCANTARA VELASCO

contra
o acórdão

que,
nos autos
do
agravo de instrumento interposto pela ora embargante

negou provimento ao
r
ecurso
.

Em
suas
razões
(id.
2
151323
)
, aduz
a
embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
quanto à extensa argumentação apresentada pela Embargante,
na medida
q
ue
a penhora sobre o veículo se mostra g
ravosa, haja vista que a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se suficiente a suprir a execução em foco. Salienta que inexistiu a alegada inércia da embargante quanto ao atendimento do despacho de id 1252788, uma vez que as informações requeridas foram devidamente prestadas
na petição de id 1315338.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

O acórdão, contudo, não padece de nenhum dos vícios apontados.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I-
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pel
a
Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque,
quanto a alegada omissão, no acórdão objurgado foi mencionado que
“Conforme afirmou o MM. Juiz, com a penhora sobre o faturamento existe mera expectativa de satisfação do crédito tributário, a qual está sujeita a várias intempéries, como por exemplo dificuldades financeiras da empresa executada

em manter suas atividades, mormente em se considerando a condição atual de Pandemia pela COVID-19. Ressalte-se ainda que apesar de intimada nesse sentido, a agravante sequer indicou o valor atualizado do débito tributário, não sendo possível aferir quanto foi efetivamente pago até o momento. Noutra parte, a manutenção da penhora sobre o veículo não importa em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário ao deferimento da tutela de urgência.
(...)
”

Desse modo, considerando que
o
recurso de

embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
destinado a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material
e que
a
s
matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão
objurgado, sendo
claro

ao estabelecer as premissas e conclusões.

Somado a isso, relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018
).

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2240-43.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
STÉPHANY ALCANTARA VELASCO

EMBAGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I-
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. De acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018
).

3.
A
s
matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão
objurgado, sendo
claro

ao estabelecer as premissas e conclusões.

4.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.